Tribunal: TJSP
Processo: 1021896-05.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com a ordem de devolução simples do indevidamente descontado, assim também com o afastamento

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com a ordem de devolução simples do indevidamente descontado, assim também com o afastamento da reparatória extrapatrimonial – relação negocial não demonstrada – certificado individual do seguro sem assinatura da aderente – cobrança indevida – imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – indenizatória arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais) – sentença reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021896-05.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CARLOS TADEU
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021896-05.2019.8.26.0071 -Voto no 9221 RY
2
Voto n.9221 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1021896-05.2019.8.26.0071
Origem: Bauru 4a Vara Cível.
Apelante: Carlos Tadeu Vieira.
Apelada: Previsul Companhia de Seguros Previdência do Sul.
Juiz de Direito: Arthur de Paula Gonçalves.
Apelação cível ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por
danos morais parcela de seguro, não contratado, descontada, com
reiteração, em conta corrente desfecho, na origem, de parcial
procedência inconformismo da demandante com a ordem de
devolução simples do indevidamente descontado, assim também
com o afastamento da reparatória extrapatrimonial
relação
negocial não demonstrada certificado individual do seguro sem
assinatura da aderente
cobrança indevida
imposição da
penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável

prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado indenizatória
arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais) sentença reformada
recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Carlos Tadeu Vieira
em
recurso
de
apelação
extraído
destes
autos de ação
declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e
reparatória por danos morais que move em face de Previsul
Companhia de Seguros Previdência do Sul S/A. e Banco Bradesco
S/A.; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
70/75
que assentou a parcial procedência da inaugural
por
equivocado o afastamento não só da repetição em dobro do
indébito, mas ainda o da indenizatória por danos morais,
experimentados por força do desconto indevido de valores em
conta corrente; pede, na esteira, a condenação das demandadas
ao pagamento das reparatórias perseguidas material (em dobro)
e moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021896-05.2019.8.26.0071 -Voto no 9221 RY
3
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fl.22), registrada a
oferta de contrarrazões (fls. 87/93).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação declaratória negativa cumulada
com repetição de indébito e indenizatória por danos morais; funda-
se em asseverado desconto indevido, em conta corrente utilizada
para recebimento de benefício previdenciário, de parcela de
seguro não contratado.
A
r.
sentença
guerreada
trouxe
a
parcial
procedência da inaugural, assim vazando compreensão o i.
magistrado “a quo”:
“A parte ré em sede de contestação apenas
apresentou defesa genérica alegando que as partes celebraram
contrato de seguro e enquanto houve os descontos a parte autora
assumiu um risco, portanto, não há que se falar em devolução do
pagamento do prêmio.
A parte autora, por sua vez, nega a contratação.
Se a parte autora de fato de contratou seguro da
parte ré, não é crível que, no mesmo ato, para caracterizá-lo, não
recebesse
igualmente
algum
instrumento
comprobatório
da
contratação que embasasse os débitos incidentes no benefício
previdenciário daquela.
Afinal, o contrato de adesão não envolve tão
somente os eventuais débitos, mas igualmente o título ou instrumento
comprobatório do que foi compactuado, portanto, se a parte ré assim
não agiu foi omissa e negligente, não podendo imputar essa
desatenção à parte autora. Cumpria à parte ré demonstrar por
documentos, único meio cabível no caso, que a parte autora
efetivamente mantinha contrato de seguro, e para isso, haveria a
necessidade dessa confirmação, até porque a mera declaração não se
constitui valor devido a ser descontado.
Observa-se que os documentos apresentados pela
parte ré às páginas 57/58 foram formados unilateralmente por ela e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021896-05.2019.8.26.0071 -Voto no 9221 RY
4
neles não consta nenhuma assinatura da parte autora, de modo que
não valem para comprovar a contratação.
Encontram-se presentes, ainda, os requisitos
necessários à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da
Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, quais sejam, verossimilhança
da alegação ou a hipossuficiência da parte autora, uma vez que a
alegação desta demonstra sensíveis contornos de veracidade, além
dela ser notoriamente hipossuficiente em relação à parte ré, pois não
tem como controlar a contratação, dado o sistema adotado.
A parte autora, como dito, não tem condições para
demonstrar que não contratou ou não se tornou devedora da parte ré.
O direito não compactua com produção de prova
negativa, o que autoriza a inversão do onus probandi, transferindo-o
para a parte ré, que somente se desincumbiria dele caso optasse por
adotar procedimento mais seguro e cauteloso.
A parte ré também não conseguiria provar por
outros meios que não os documentais a alegada contratação dos
serviços ou aquisição de produtos pela parte autora. Na verdade, um
único meio de prova é cabível, viável e possível no caso tratado nestes
autos
a existência de instrumento contratual ou documentação
idônea, mas como nada disso foi produzido pela parte ré, deve esta
responder pela declaração de inexigibilidade
A parte ré, diante da ciência de desinteresse da
parte autora em manter o seguro, promoveu o cancelamento e cessou
os débitos, ainda assim, há que se discutir à restituição de valores
provenientes
dos
débitos
indevidos.
O
consumidor
cobrado
indevidamente, deve ser ressarcido, no entanto, na forma simples.
A pretensão à devolução em dobro não pode ser
acolhida, uma vez que não se vislumbra má-fé da parte ré, assim, para
fins de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil de 2002, há
necessidade de comportamento doloso do pretenso credor, pela
cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de
que é indevida ou está paga (STJ, Resp 466338-PB, rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, j. 04.11.2003).
A indenização de dano moral, contudo, não
comporta deferimento, uma vez que para a configuração dele é
necessário que exista, estreme de duvidas, a ocorrência de uma
situação fática que necessariamente enseje, dor, vexame, humilhação,
abalando sobremaneira o equilíbrio psicológico da vitima. Conforme
bem expões o Desembargador José Osório, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, Convém lembrar que não é qualquer dano moral
que é indenizável. Os aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas,
não geram o dever de indenizar (Revista do Advogado no 49, p.11,
publicada pela Associação dos Advogados de São Paulo-AASP).
[...]
O dano moral fica caracterizado somente quando
interfere intensamente no comportamento psicológico do individuo a
ponto de romper o equilíbrio psicológico dele, o que, à toda evidencia,
não é o caso dos autos, pois do ocorrido não se agregou nenhum
ingrediente adicional como, por exemplo, inscrição do nome da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021896-05.2019.8.26.0071 -Voto no 9221 RY
5
autora em cadastros negativos.
[...]
Posto isso, julgo procedentes em parte os pedidos
para: a) declarar inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a
parte ré, libertando-a de quaisquer ônus e obrigações dela decorrente;
b) condenar a parte ré a cancelar os descontos mensais indevidos que
incidem sobre o benefício da parte autora, caso ainda não feito; c)
condenar a parte ré a restituir de forma simples, o valor indevidamente
demandado, ou seja, R$ 494,25, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação (03.10.2019) e juros de mora de 1% ao mês, a partir
da juntada aos autos do aviso de recebimento de página 36
(08.11.2019); d) rejeitar o pedido de indenização por danos morais; e)
por conta da sucumbência maior da parte ré, condeno-a a pagar a
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios aos patronos da parte autora, que fixo em R$ 1.200,00,
corrigidos desta esta data, atendidos os requisitos do art. 85, § 8o,
combinado com o art. 86, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil de 2015.”. (fls. 70/75)
O inconformismo, respeitada a convicção do d.
magistrado “a quo”, comporta acolhida; a pretensão inaugural
veio embasada na negativa de contratação; estabelecida a
controvérsia, e o óbvio reclamo da produção de firmes provas,
quadro não edificado, observada a ausência da assinatura do
apelado no documento em folhas 57/58 certificado individual de
seguro ao lado da possibilidade, “in casu”, de inversão do ônus
da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, nestes aplicável, consoante Súmula n. 563 do c.
STJ, “verbis”: “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável
às
entidades
abertas de previdência
complementar,
não incidindo

nos
contratos

previdenciários

celebrados

com
entidades

fechadas” .
Acresça-se a inviabilidade de atribuir-se ao
acionante/recorrido a produção de prova negativa, ou seja, a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021896-05.2019.8.26.0071 -Voto no 9221 RY
6
que não aderiu à apólice coletiva, cabendo registrar que a
recorrente não nega a falha na contratação, imputando-a, todavia,
a terceiro corretor de seguros legalmente autorizado a angariar
e promover contratos entre a sociedade seguradora e pessoas
físicas ou jurídicas de Direito Privado (artigo 122 do Decreto-lei n.
73/66); importa agregar que o intermediador não é mandatário do
segurado, mas preposto da seguradora, o que a faz responsável
por seus atos, “ex vi” do disposto no artigo 932, inciso III, do
Código
Civil:
“São
responsáveis

pela
reparação

civil,
o
empregador
ou comitente,
por seus empregados,
serviçais
e
prepostos
, no exercício
do trabalho que lhes competir,
ou em
razão dele;”
Acertada,
destarte,
a
declaração
de
inexigibilidade do débito, e em não comprovada a relação
negocial, ausente engano justificável, o que empolgado pela
realização de pagamentos indevidamente exigidos (fls. 18/20 e
59), através de descontos automáticos em conta corrente do
autor, e de rigor, pontuada a contratação fraudulenta, não só a
imposição da penalidade objeto do parágrafo único, do artigo 42,
do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente ordem
de devolução em dobro do que desembolsado, manejando-se,
para
tanto,

a
planilha
acostada
em
folha
59
pela
recorrente/suplicada, mas ainda a reparação dos danos morais,
lembrado caracterizar prejuízo imaterial a consequência da ação -
ou omissão - desencadeadora de aflição física ou espiritual, dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021896-05.2019.8.26.0071 -Voto no 9221 RY
7
ou qualquer padecimento à vítima, em conjugação com o
menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa, como a
vida, integridade física, liberdade, honra, vida privada ou ainda a
de relação.
Importa
destacar
reiteradas
as
cobranças
indevidas levadas a efeito pela recorrida, o que ultrapassou o
mero aborrecimento; e a só narrativa dos fatos, nessa ordem de
ideias, salta suficiente ao alicerce da pretendida indenizatória;
confiram-se, nesse sentido, “mutatis mutandis”, precedentes
desta e. Corte:
“SEGURO.
COBRANÇA
INDEVIDA
MEDIANTE
DÉBITO EM
CONTA BANCÁRIA.
CONTRATO
CELEBRADO
POR MEIO DE
FRAUDE. PROVA PERICIAL
CONCLUINDO
SER FALSA A
ASSINATURA
APOSTA NO CONTRATO
DE ADESÃO AO
SEGURO.
DETERMINAÇÃO
DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES

INDEVIDAMENTE

COBRADOS.

NECESSIDADE.

LEGITIMIDADE
PASSIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,

CONFORME
SÚMULA 479 DO C. STJ, SEGUNDO
A QUAL "AS
INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS

RESPONDEM

OBJETIVAMENTE
PELOS DANOS GERADOS
POR FORTUITO

INTERNO
RELATIVO
A FRAUDES
E DELITOS PRATICADOS

POR TERCEIROS
NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES
BANCÁRIAS".

CASO CONCRETO
INDICANDO
QUE OS DANOS MORAIS
ESTÃO
DEVIDAMENTE

CONFIGURADOS.

VALOR
DA
CONDENAÇÃO
MANTIDO,
O QUAL DEVERÁ SER CORRIGIDO

A PARTIR DA PUBLICAÇÃO
DA SENTENÇA
(SÚMULA
362
DO E. STJ) E INCIDÊNCIA
DE JUROS LEGAIS DE MORA A
PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA
54 DO E. STJ).
SENTENÇA
MANTIDA.
Recursos
de apelação
improvidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021896-05.2019.8.26.0071 -Voto no 9221 RY
8
com determinação”.
(Ap. 1011977-30.2018.8.26.0005, 34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Cristina
Zucchi,
j.
09/10/2019).
“Declaratória
de inexistência
de débito c/c indenizatória
de
danos morais. Sentença
de parcial procedência.
Cobrança

indevida
de
seguro
não
contratado.

Fraude.
Seguro
contratado
com falsa assinatura
da autora. Medida que vai
além do mero aborrecimento,
patente o dano moral sofrido.
Dano moral “in re ipsa”, pelo só fato da coisa, como já há
muito tempo consolidado
na jurisprudência.
Indenização

moral fixada em R$10.000,00,
com atualização
monetária
e
juros de mora a partir do acórdão (Súmula 362 do STJ).
Recurso provido”. (Apelação n. 1001574-09.2018.8.26.0326,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Soares Levada, j.
28/08/2019).
O valor da indenização, isso em relevo, deve ser
aferido sob os enfoques da compensação e inibição, relevando
salientar a importância desta última no respeitante às ofensas
dirigidas a consumidor, marcadas por largo espectro de efeitos e
multiplicidade de sujeitos passíveis; razoável, sublinhadas as
circunstâncias,
à
atenuação
da
lesão experimentada pela
suplicante, de um lado, e inibitória à prática de atos da jaez pela
acionada, de outro, pontuada a contratação fraudulenta, a fixação
da reparatória no importe de R$8.000,00 (oito mil reais),
atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da sessão
de julgamento, volume a abrigar o quanto do episódio em nível de
prejuízo emergiu; nenhum aviltamento, tampouco produção de
enriquecimento despido de causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021896-05.2019.8.26.0071 -Voto no 9221 RY
9
Não é demais destacar que não se acha o
julgador compelido à menção de todos os dispositivos legais
invocados pelas partes, mas a analisar a controvérsia; o
prequestionamento exigido pelos tribunais superiores é temático -
não numérico.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com condenação das demandadas,
solidariamente, ao ressarcimento do indevidamente descontado
em conta corrente de titularidade do autor em dobro(planilha em
folha 59), corrigido do desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês contados da citação, ao lado do pagamento de
indenização por danos morais, chancelada em R$8.000,00 (oito
mil reais), atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês contados da sessão de julgamento, alterado, em
conseqüência, o regime sucumbencial adotado na origem; assim
para carreio às recorridas/acionadas da integralidade do apontado
ônus, arbitrados os honorários advocatícios em 15%(quinze por
cento) do valor da condenação (art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil).
TÉRCIO PIRES
Relator